Tribunal: TJMT
Processo: 1029819-76.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029819-76.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ATANILDES DE MORAES COSTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO – REGIME JURÍDICO – INCORPORAÇÃO DE PROVENTOS DE CARGO EM COMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo que cassou a incorporação de vantagens de cargo comissionado, sob alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7.299/2000. A sentença fundamentou a improcedência na ausência de direito adquirido à incorporação após a revogação da Lei Estadual no 6.614/1994 e de seu artigo 45, pela superveniência da Lei no 8.814/2008, e constatou que a parte autora não completou os requisitos para a incorporação até a data limite.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimita-se a controvérsia em saber se há direito adquirido à incorporação de proventos de cargo em comissão por servidor público, diante da revogação da legislação que previa tal benefício e da ausência de preenchimento dos requisitos até a entrada em vigor do novo regime jurídico.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há direito adquirido a regime jurídico específico para o servidor público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
4. A Lei Estadual no 6.614/1994, que previa a incorporação de proventos de cargo em comissão, foi revogada pela Lei no 8.814/2008, sendo que o artigo 45 já havia sido revogado pela Lei no 7.299/2000, inexistindo direito à incorporação após a vigência do novo regime para quem não havia preenchido os requisitos até 15/01/2008.
5. A aplicação analógica de direitos a servidores públicos, com o objetivo de proporcionar isonomia, é vedada, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.
6. No caso concreto, foi comprovado que a parte autora não implementou, até a data limite, os requisitos legais para a incorporação, não havendo que se falar em direito adquirido.
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. Não há direito adquirido do servidor público à incorporação de proventos de cargo em comissão após a revogação da norma que a previa, salvo para aqueles que já haviam preenchido os requisitos legais até a entrada em vigor do novo regime jurídico. 2. A alteração do regime jurídico dos servidores públicos não viola direito adquirido, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 3. É vedada a aplicação analógica de direitos entre servidores públicos para fins de isonomia."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; Lei Estadual no 6.614/1994 (revogada); Lei Estadual no 7.299/2000; Lei Estadual no 8.814/2008; Lei no 9.099/1995, art. 46; Súmula Vinculante no 37 do STF.
Jurisprudência citada: STF, RE 656982 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 13/12/2016; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, 06/08/2019; TJMT, AC n. 0019331-08.2013.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 11/03/2019, DJE 21/03/2019; TJMT, MS n. 0051231-69.2012.8.11.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. João Ferreira Filho, 26/06/2014, DJE 22/08/2014; Turma Recursal Cível, RI n. 1039241-75.2023.8.11.0001, 3a Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, 09/12/2024, DJE 13/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029819-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ATANILDES DE MORAES COSTA - CPF: 388.154.511-53 (RECORRENTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025